Tribunal: TJES
Processo: 5003570-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003570-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

AGRAVADO: ALPHAPRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CESSÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de ALPHAPRINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA e ELIENE ALVES DE MELO COSTA, que indeferiu o pedido de substituição processual do exequente em virtude da ausência de comprovação da cessão do crédito exequendo à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição processual do exequente originário por cessionário de crédito, na execução de título extrajudicial, sem a comprovação documental inequívoca da cessão e sem a anuência expressa do cedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cessão de crédito é negócio jurídico que pressupõe a transferência da titularidade do crédito, nos termos dos arts. 286 e seguintes do Código Civil, sendo necessária prova documental clara e específica da cessão para legitimar a substituição processual.

4.
A simples alegação de cessão, desacompanhada de documentos que demonstrem que o crédito objeto da execução foi incluído no negócio jurídico entre as partes, não autoriza a modificação do polo ativo da demanda.

5.
A ausência de manifestação do credor originário, ITAÚ UNIBANCO S.A., reforça a inviabilidade da substituição, considerando que não há elementos nos autos que confirmem a anuência do cedente ou a efetiva cessão do crédito executado.

6.
Não se admite o uso do recurso como meio para regularização processual sem a juntada de documentos hábeis, especialmente quando a parte agravante permaneceu inerte mesmo após decisões anteriores que apontaram a ausência de comprovação da cessão.

7.
Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais aponta a necessidade de comprovação inequívoca da cessão para viabilizar a substituição processual na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição processual do exequente na execução de título extrajudicial exige a comprovação documental inequívoca da cessão de crédito.

2. A ausência de prova hábil da cessão impede o reconhecimento da legitimidade ativa superveniente do cessionário.

3. A inércia da parte em apresentar os documentos necessários inviabiliza a regularização da substituição processual por meio do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 286 e seguintes; CPC, arts. 18, 76 e 109.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.24.186898-3/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 19.03.2025; TJDFT, AI 0705844-88.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 30.01.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (IRESOLVE)
no qual pretende ver reformada a r. decisão de Id nº 53288890, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Itaú Unibanco S.A. em face de
ALPHAPRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ESCRITORIO e ELIENE ALVES DE MELO COSTA,
indeferiu a substituição processual do exequente Itaú Unibanco S.A. para consta a agravante.

Em suas razões recursais de Id nº 7743680, a parte agravante sustenta, em resumo: i) que “eventual vício existente na comprovação da cessão de crédito não era suficiente para o imediato indeferimento da substituição processual; era necessária a concessão de prazo para o agravante comprovar sua regularidade, conforme prevê o art. 76 do CPC.”

Defende que “o fato de inexistir comprovação, a princípio, da cessão de crédito referente ao contrato dos autos de origem, não significa que a substituição processual estava irregular. Por isso a necessidade de concessão de prazo para a agravante provar a regularidade, como feito acima, nos termos do art. 76 do CPC.”

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão para ser determinada a substituição processual de ITAÚ UNIBANCO S.A. para IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (IRESOLVE).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (IRESOLVE)
no qual pretende ver reformada a r. decisão de Id nº 53288890, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Itaú Unibanco S.A. em face de
ALPHAPRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ESCRITORIO e ELIENE ALVES DE MELO COSTA,
indeferiu a substituição processual do exequente Itaú Unibanco S.A. para consta a agravante.

Em suas razões recursais de Id nº 7743680, a parte agravante sustenta, em resumo: i) que “eventual vício existente na comprovação da cessão de crédito não era suficiente para o imediato indeferimento da substituição processual; era necessária a concessão de prazo para o agravante comprovar sua regularidade, conforme prevê o art. 76 do CPC.”

Defende que “o fato de inexistir comprovação, a princípio, da cessão de crédito referente ao contrato dos autos de origem, não significa que a substituição processual estava irregular. Por isso a necessidade de concessão de prazo para a agravante provar a regularidade, como feito acima, nos termos do art. 76 do CPC.”

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão para ser determinada a substituição processual de ITAÚ UNIBANCO S.A. para IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (IRESOLVE).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Extrai-se dos autos que o ITAÚ UNIBANCO S.A. ajuizou no ano de 2014 a ação de execução por quantia certa em face de ALPHAPRINT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA e ELIENE ALVES DE MELO COSTA, aduzindo, em síntese, o inadimplemento das obrigações assumidas em Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

Posteriormente, a agravada
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A,
juntou petição, em 28/01/2020, informando a cessão de crédito objeto da demanda, requerendo a substituição processual (fls. 104/105).

Ao analisar o pedido, o juízo de origem indeferiu a substituição processual por ausência de comprovação de que o crédito objeto da execução estivesse abarcado pelo negócio jurídico de cessão invocado, bem como pela ausência de anuência da parte exequente originária, conforme expressamente consignado na decisão proferida no Id nº 32702337.

Feitas tais considerações, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão. Explico.

A respeito do tema, destaco que a cessão de crédito é negócio jurídico regulado pelo art. 286 e seguintes do Código Civil, pelo qual o credor transfere a terceiro os seus direitos creditórios, operando-se a substituição da titularidade ativa da obrigação.

Nesse contexto, trata-se de negócio que não altera a natureza do crédito cedido, mantendo-se hígidos os seus elementos essenciais, com a simples substituição do credor originário por novo titular.

Todavia, é imprescindível a comprovação da efetiva cessão, mediante documentação hábil e inequívoca, o que não se verificou nos autos. Conforme bem observado na decisão objurgada, não restou demonstrado que o crédito exequendo integra o conjunto de ativos objeto da cessão celebrada entre ITAÚ UNIBANCO S.A. e IRESOLVE S.A., tampouco houve manifestação da parte cedente, circunstância que impede a substituição processual pretendida.

Ademais, cumpre destacar que a primeira decisão proferida pelo Juízo de origem, datada de 20/10/2023, já havia consignado expressamente tanto a ausência de prova de que o crédito executado estivesse incluído no objeto da cessão (fl. 179), quanto a inexistência de comprovação acerca da anuência da parte exequente, Itaú Unibanco S.A.

Dessa forma, considerando que a decisão ora impugnada foi proferida em 23/10/2025, não se justifica a inércia da parte agravante, que dispôs de tempo hábil para apresentar a documentação comprobatória necessária à demonstração da regularidade da cessão.

O que não se pode admitir, contudo, é a utilização da presente via recursal como meio de regularizar a substituição processual, sem a apresentação de qualquer documento idôneo que a legitime.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE RECONHECIDA.

- A cessão de crédito é negócio jurídico que deixa inalterado o crédito transferido, apenas se verificando a substituição do credor originário por um novo credor, mantendo-se inertes os demais elementos do contrato.

- Todavia, diante da ausência de comprovação da efetivação da cessão de crédito, não há que ser admitida a substituição processual.

- Diante da ausência de prova acerca da cessão de crédito do Banco Mercantil para o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema I, e deste para a exequente/agravada, deve-se acolher a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.186898-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (art. 18 do CPC/15)

2. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária, quando no processo de execução, seu ingresso independeria do consentimento do réu. (art. 109 do CPC/15).

3. A demonstração de cessão de crédito é requisito indispensável para a caracterização da legitimidade superveniente, com consequente sucessão processual, independente de consentimento do réu submetido à busca e apreensão de bem dado em garantia.

4. Sem a prova da efetividade da cessão de crédito não se pode admitir o ingresso do cessionário na relação processual em substituição ao cedente.

5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147061, 0705844-88.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2019, publicado no DJe: 06/02/2019.)

Assim, diante da ausência de documentos válidos acerca da efetivação da cessão do crédito objeto da ação de execução de referência inviável acolher o pedido de substituição processual, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (IRESOLVE),
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar